Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706675-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ARB AGÊNCIA DO RADIO BRASILEIRO LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. NÃO RECEBIMENTO DA PEÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. LANÇAMENTOS. PERÍODO DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PARCELA DE RUBRICAS REFERENTES A MÚTUO E FIANCIAMENTO. RESP 1.293.558/PR. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1. Determinada a regularização da representação processual do apelado, mas quedando-se este inerte no prazo assinalado, resta configurado óbice ao recebimento das contrarrazões, que devem ser desentranhadas dos autos, nos termos do art. 76, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. A despeito da legitimidade do correntista para ajuizar ação de prestação de contas em desfavor do banco (Súmula no 259 do STJ), no que se refere ao interesse processual, em tais casos, há que se analisar, a fundo, se o interessado deduziu pretensão firmada em questionamentos concretos, fundamentados e detalhados, ou, em outros termos, verificar se o correntista devedor apresentou impugnação a operação(ões) bancária(s) cuja dúvida paira de forma claramente detalhada e motivada perante o banco credor, de modo que, sendo genéricas as alegações de irregularidades constatadas, não há que se falar em interesse de agir. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Conforme tese fixada no julgamento do Resp no 1293558/PR, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, “nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas”. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 550, 551 e 552, todos do Código de Processo Civil, sustentando o seu interesse de agir na ação de prestação de contas. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência dos artigos 550, 551 e 552, todos do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao interesse de agir da recorrente decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. SÓCIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 83/STJ. ACÓRDÃO FUNDADO EM REEXAME DE PROVAS E EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A sócia tem legitimidade e interesse para exigir a prestação de contas contra quem exerce a administração da empresa. Precedentes. 3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem acerca da legitimidade e do interesse de agir da agravada demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1892662/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021) (g.n.). Ademais, verifico que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. SÚMULA 259/STJ. PEDIDO GENÉRICO E INESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO PERÍODO E EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA A DÚVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto a jurisprudência desta Corte tenha-se firmado no sentido de que "a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária" (Súmula 259/STJ), independentemente do prévio fornecimento de extratos, é imprescindível que, na petição inicial, sejam indicados motivos consistentes acerca de ocorrências duvidosas na conta-corrente, bem como o período determinado sobre o qual se buscam esclarecimentos, não se admitindo, para tal fim, a afirmação genérica de que se busca prestação de contas desde a sua abertura até os dias atuais. Ademais, para a revisão da contratualidade, deve a parte ajuizar ação ordinária, cumulada com eventual repetição do indébito (AgRg no REsp 1.203.021/PR, Relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 24/10/2012). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1137790/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJe 27/2/2018) Em igual sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1310976/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009